Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Pedro Marques Lopes, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato praticado pelo d. Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca da Capital, consubstanciado na decisão por meio da qual o paciente teve contra si decretada prisão preventiva, face suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da vítima Flávia Rocha da Costa.
Argumenta que o paciente é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis, de modo que inexiste periculum libertatis a autorizar o decreto prisional.
Nesses termos, ressaltando que não estão presentes no caso os
requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, requer o deferimento da liminar para que ocorra a expedição do salvo conduto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.
Anexou documentos (Ids. 40773467/40773489).
A análise do pedido liminar foi postergada para após a vinda das informações judiciais (Id. 40984979), as quais aportaram aos autos em 6.5.2020 (Id. 41457957).
A priori, o inconformismo não prospera.
Isso porque, observo que o pedido de decreto da prisão preventiva se amparou no descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, deferidas em favor de sua ex-companheira Flávia Rocha da Costa.
Sobre a matéria, este é o entendimento do c. STJ:
“(...) Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima”. (STJ - RHC: 99171 PA 2018/0139719-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Se é assim, a prisão preventiva, in casu, se revela necessária diante do consciente descumprimento das obrigações que lhe foram impostas por autoridade judicial, eis que, ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, dirigiu-se à residência da ofendida. Não bastasse, quando contrariado, respondeu “QUE PODIA CHAMAR (a polícia), ELE NÃO TINHA MEDO e em seguida, saiu “cantando” pneus (...)”.
Nesse caso, não há ilegalidade em afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mormente diante da conduta do paciente em tranquilamente desobedecer à determinação judicial.
Sobre o tema, diz a jurisprudência:
“(...) A prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. Ordem denegada. (STJ - HC: 535843 ES 2019/0289181-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019).
Destarte, entendo que o acautelamento da ordem pública, com o fim de resguardar a integridade física, moral e psicológica da ofendida, se faz necessário.
Outrossim, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa, diante das circunstâncias do fato, não se admite, eis que, tendo o paciente já descumprido as Medidas Protetivas de Urgência similares da Lei n. 11.340/2006, outra conduta dele não se pode esperar.
Indispensável, portanto, manter-se a prisão, nos termos do § 6.o do art. 282 do CPP, eis, que à toda evidência medidas menos gravosas seriam inadequadas ou insuficientes para os fins que se almejou com a mais grave das cautelares.
Por fim, ressalta-se que o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal preleciona: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Em tempo, não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, vez que, na forma do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal: “são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator